Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por GERALDO MONTEIRO GURGEL. Intimada para comprovar o preparo do recurso, a recorrente quedou-se inerte (ID 75015925). O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juiz e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601